Tribunal: TJES
Processo: 0001462-14.2016.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001462-14.2016.8.08.0040

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADAO VIANA FERREIRA

APELADO: MUNICIPIO DE PINHEIROS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO,
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO
. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO EM VIA PÚBLICA. QUEBRA-MOLAS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO
DEVIDA A TÍTULO DE DANOS MORAIS
. DANO ESTÉTICO NÃO CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais
em decorrência
de acidente automobilístico causado por quebra-molas não sinalizado, condenando o Município
Apelado
ao pagamento de R$ 3.000,00
(três mil reais) a esse título
,
rejeitando o
pedido de indenização por dano estético.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a majoração da indenização por danos morais fixada em primeiro grau;
e
(ii) saber se há direito à indenização por danos estéticos, diante das lesões sofridas no acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade
civil
do ente público está caracterizada, com base na teoria do risco administrativo, pela omissão na sinalização de obstáculo em via pública.

4. O valor fixado a título de dano moral mostra-se insuficiente
à reparação do abalo sofrido, tampouco atendendo a
o caráter pedagógico da
prestação
, devendo ser majorado para R$ 5.000,00
(cinco mil reais).

5. Não ficou comprovada a existência de dano estético,
caracterizado por
sequela ou alteração persistente da aparência física do Apelante.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por ADÃO VIANA FERREIRA contra sentença do douto Juízo da Vara Única da Comarca de Pinheiros, que julgou parcialmente precedente a pretensão indenizatória deduzida na proemial a fim de condenar o MUNICÍPIO DE PINHEIROS, aqui Apelado, a pagar ao requerente, ora Apelante, indenização a título de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do evento danoso (Súmula 54/STJ) até a data do arbitramento, momento a partir do qual, com a incidência da correção monetária, deverá ser aplicada, exclusivamente, a Taxa SELIC (id 12428845).

Por reputar configurada a sucumbência recíproca, em virtude da rejeição do pleito atinente ao alegado dano estético, o douto Juízo
a quo
condenou ambas as partes, em igual proporção, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões (id 12428848), aduz o Apelante, em abreviada síntese, que
(i)
sofreu danos estéticos em virtude do acidente ocorrido por culpa do ente público Apelado; e que
(ii)
tem direito a uma indenização a título de danos morais
“
mais justa em conformidade com

[o]
que foi requerido e provado nos autos
”
(p. 12).

O Município Apelado apresentou contrarrazões no id 12428849, com registro de tese a sustentar o desprovimento do apelo e conseguinte manutenção da sentença hostilizada.

É o relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001462-14.2016.8.08.0040
APELANTE: ADÃO VIANA FERREIRA
APELADO: MUNICÍPIO DE PINHEIROS
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por ADÃO VIANA FERREIRA contra sentença do douto Juízo da Vara Única da Comarca de Pinheiros, que julgou parcialmente precedente a pretensão indenizatória deduzida na proemial a fim de condenar o MUNICÍPIO DE PINHEIROS, aqui Apelado, a pagar ao requerente, ora Apelante, indenização a título de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do evento danoso (Súmula 54/STJ) até a data do arbitramento, momento a partir do qual, com a incidência da correção monetária, deverá ser aplicada, exclusivamente, a Taxa SELIC (id 12428845).

Por reputar configurada a sucumbência recíproca, em virtude da rejeição do pleito atinente ao alegado dano estético, o douto Juízo
a quo
condenou ambas as partes, em igual proporção, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões (id 12428848), aduz o Apelante, em abreviada síntese, que
(i)
sofreu danos estéticos em virtude do acidente ocorrido por culpa do ente público Apelado; e que
(ii)
tem direito a uma indenização a título de danos morais
“
mais justa em conformidade com

[o]
que foi requerido e provado nos autos
”
(p. 12).

O Município Apelado apresentou contrarrazões no id 12428849, com registro de tese a sustentar o desprovimento do apelo e conseguinte manutenção da sentença hostilizada.

Pois bem.

A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público, como cediço, baseia-se na teoria do risco administrativo, sendo, portanto, de natureza objetiva, cuja configuração pressupõe os seguintes requisitos: ocorrência do dano; ação ou omissão administrativa; existência de nexo causal entre o dano e a conduta administrativa e ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (STF, RE 608880, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão: Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 08.09.2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-240 DIVULG 30.09.2020 PUBLIC 01.10.2020).

Na hipótese em cotejo, colhe-se da petição inicial que o Apelante sofreu acidente automobilístico ao se deparar
“de forma inesperada”
, haja vista a inexistência de sinalização no local,
“com um grande ‘quebra-molas’, construído pelo Requerido”
, vindo a suportar impacto tão forte que
“ficou sem consciência (desmaiado), com fraturas, com várias escoriações, luxações
pelo corpo e trauma em região frontal”
(fls. 03, id 12428563), razão pela qual pugna pela condenação da Administração local ao pagamento de indenizações a título de dano moral e estético, nos valores de R$ 88.000,00 (oitenta e oito mil reais) e R$ 10.000,00 (dez mil reais), respectivamente.

O douto Juízo de primeiro grau

imputou ao ente público Apelado responsabilidade civil pelo evento danoso, nos seguintes termos:

“[...] nos termos da legislação de trânsito vigente, a colocação de placas de sinalização dando conhecimento da existência de quebra-molas, assim como a pintura na cor amarela para torná-la visível, são exigências indispensáveis à segurança dos condutores.

Dessa forma, omitindo-se, o Município assumiu o risco de produzir o resultado danoso, razão pela qual se mostra inafastável sua responsabilidade pelo acidente em questão.

Logo, está evidenciada a relação de nexo e causalidade, porquanto presente o ato omissivo da administração, quanto à sinalização da via pública, e os danos causados ao autor.

Isso porque a instrução processual deixou devidamente esclarecido que o Município de Pinheiros construiu quebra-molas no local dos fatos e na época relatada sem a devida sinalização.

[...]

Diante da omissão do Município, que deixou de sinalizar adequadamente, com as placas de advertência anteriores, o local onde o quebra-molas foi construído e também não providenciou a pintura com faixas amarelas transversais, incontestável que o serviço público não funcionou por culpa dos agentes públicos, que negligenciaram o cumprimento das normas de trânsito.” [id 12428845]

Assentada a responsabilidade municipal pelo sinistro, o douto Juízo da causa reconheceu a existência de abalo moral indenizável, atribuindo-lhe o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), que se afigura, a toda evidência, insuficiente à penalização do agente e à compensação da vítima pela dor que lhe foi causada.

Sabe-se, a propósito, que para a fixação do
quantum
a ser indenizado, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

In casu
, o prejuízo extrapatrimonial infligido ao Apelante foi explicitado na proemial nos seguintes termos:

“Além do dano estético, evidente no caso em discussão, tem a jurisprudência (
STJ e demais tribunais pátrios
) reconhecido a existência de
Dano Moral
em uma dupla dimensão: em que o
ato ilícito
do agente causa
à vítima dores, sofrimentos constantes por incapacidade, angústias de não conseguir ser útil à família e até mesmo chegar a uma depressão traumática
; daí a perspícua violação aos direitos personalíssimos do Requerente, como: o da
honra, imagem, saúde, privacidade própria entre outras
.” [fls. 07, id 12428563]

Com efeito, observando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, as condições da vítima e do ofensor, a intensidade do dano e, ainda, a jurisprudência no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça, penso que o valor da indenização fixada na origem merece ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que reputo suficiente e adequado à reparação pretendida.

Afinal, conquanto tenha ficado inconsciente logo após o acidente, infere-se dos autos que o Apelante sofreu apenas ferimentos parciais, consistentes em escoriações na região frontal de sua cabeça e no ombro direito, com sinais de luxação local, havendo sido submetido a atendimento ambulatorial em caráter não-emergencial, sem necessidade de internação hospitalar (fls. 30/31 e 44, id 12428563).

Noutro giro, impõe-se convir que tais circunstâncias, isoladamente, não bastam à configuração do alegado dano estético, que pressupõe a persistência de sequela ou deformidade em decorrência do ato lesivo imputado ao ofensor, inexistindo, na espécie, prova da alteração de sua aparência física, capaz de causar desgosto e abalo em sua autoestima, como bem observou o douto Juízo
a quo
:

“No caso concreto, entendo que a parte autora não logrou êxito em comprovar a ocorrência de dano estético.

Isso porque em sua inicial ela afirma que faz jus à compensação dos danos ora em análise.

Entretanto, não demonstrou em nenhum momento a ligação dos referidos danos à ocorrência dos fatos descritos na inicial, é dizer, a parte autora não demonstrou a ocorrência dos danos estéticos alegados ao fato de ter sofrido o acidente narrado em sua peça inaugural.

Outrossim, registre-se que a parte autora aduz que padece de problemas de saúde motivados pela irresponsabilidade da má infraestrutura viária do município de Pinheiros/ES (ID nº. 34511780), colacionando aos autos vários exames para tanto (ID ́s nº. 34511784/34511786/34511788/34511788), contudo não relaciona a ocorrência de tais enfermidades à ocorrência da omissão estatal que fora reconhecida por este Juízo.

Isto é,
a parte autora não comprovou o nexo de causalidade entre as patologias que o acometem e a conduta omissiva estatal
.

Assim, o pleito indenizatório de compensação pelos danos estéticos alegadamente sofridos não pode ser acolhido por este Juízo.” [id 12428845, grifei]

Posto isso, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento para reformar a sentença impugnada a fim de majorar a indenização devida ao Apelante, a título de danos morais, para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser acrescido de juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54/STJ), nos moldes do artigo 406, § 1º, do Código Civil, até a data deste pronunciamento, a partir de quando, com o acréscimo da correção monetária (Súmula 362/STJ), há de prevalecer a Taxa SELIC, vedada a sua cumulação com índice diverso de atualização, sob pena de
bis in idem
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.